Tribunal: TJDFT
Processo: 0009894-84.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009894-84.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: FLAVIA ALVES LIMA TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto ao teor da manifestação de ID 77357594, visto que, tal qual inúmeros outros poupadores lograram fazer, a adesão ocorre exclusivamente no portal próprio, bem assim quaisquer dúvidas ou informações podem ser diligenciadas diretamente pela parte junto aos agentes envolvidos no acordo coletivo extrajudicial ou mesmo diretamente junto à instituição financeira - tal qual a própria parte já demonstra ter iniciado tais tratativas, vide ID 77357596. Apenas quando vier aos autos demonstração da efetiva adesão da parte, ou com o escoamento do prazo concedido na decisão de ID 76877932 (3/6/2027), deverão ser os autos retornados conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator